Tribunal: TJMT
Processo: 0004179-72.2013.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004179-72.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO ALVES DA SILVA - CPF: 581.060.731-49 (APELANTE), JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO - CPF: 002.812.581-98 (APELANTE), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA ROSA GOMES - CPF: 174.839.458-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR – SIMULAÇÃO DE CONSÓRCIO – COMPRA PREMIADA – PIRÂMIDE FINANCEIRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTADA – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL NÃO INTERFERE NA CONDENAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO
e
CARRASCO & SILVA LTDA - ME
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação identificado pela numeração única: 0004179-72.2013.8.11.0055, interposto contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos aduzidos pelo Ministério Público para declarar:

“1) A atividade “COMPRA PREMIADA” exercida pelos requeridos como ilegal e irregular;

2) A responsabilidade ilimitada da sociedade Carrasco & Silva – ME e dos sócios Jezyka Andrea Tonhon Carrasco e Fernando Alves da Silva pelas dívidas da sociedade, bem como a obrigação de quitar os compromissos assumidos com consumidores e encerrar as atividades comerciais dos requeridos, lacrando em definitivo o estabelecimento comercial. Determina Por consequência, determino a indisponibilidade dos bens dos requeridos até que tais dívidas sejam sanadas.

3) A rescisão dos contratos firmados entre a empresa e os consumidores, devendo esta:

a) ressarcir a integralidade dos valores pagos para aqueles que não foram sorteados, com juros e correção monetária desde o desembolso;

b) restituir a integralidade dos valores pagos pelos consumidores desistentes, com juros e correção monetária desde o desembolso.

4) Condeno os requeridos ao pagamento de DANO MORAL COLETIVO no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) destinado a Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

5) Confirmo a tutela antecipada em sua totalidade.

6) Condeno os requeridos em custas e despesas processuais. Nesse interim, ratificando as decisões retro, condenando os requeridos ao pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 51.250,00 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), corrigidos desde a apresentação e posterior homologação, perfazendo o valor de R$ 57.636,89 (cinquenta e sete mil e seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos). (...)”.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que o Acórdão não enfrentou o fato inconteste de que o ônus da prova coubesse ao Ministério Público, que não foi registrada nenhuma reclamação contra a empresa, inexistindo afetação de forma sistemática e reiterada de nenhum direito, não houve enfrentamento quanto à falta de processo legal referente à fase administrativa, falta de provas de que se trata de pirâmide financeira e ausência de apreciação quanto aos efeitos da sentença penal absolutória.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas (Id: 181355655).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 183482159), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDO ALVES DA SILVA, JEZYKA ANDREA TONHON CARRASCO
e
CARRASCO & SILVA LTDA - ME
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado, constata-se que a alegação de que a perícia resultou inconclusiva destoa da realidade fática subjacente, visto que a ilicitude da atividade perpetrada pela entidade empresarial restou devidamente comprovada por meio de documentação probatória e depoimentos de consumidores prejudicados. Essa situação, aliada ao comportamento da empresa durante a fase de investigação e no transcurso da instrução processual, solidificou a fundamentação que corrobora a alegada ilegalidade.

No âmbito presente, é imperioso consignar que o laudo pericial, confeccionado por um expert em conformidade com os ditames emanados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, englobou todos os quesitos propostos por ambas as partes litigantes. Ademais, cumpre realçar que o escopo da perícia consistiu em aferir a viabilidade econômico-contábil, objetivo que foi atingido de maneira completa pelo perito.

Diante do exposto, não há espaço para acolher alegações de inconclusão pericial.

No que se refere a ilegitimidade ativa do Ministério Público, deve ser levado em conta que, uma vez que se delineia como uma petição voltada à busca de tutela coletiva em relação a direitos que se apresentam homogêneos em sua natureza individual. Tal demanda encontra respaldo sólido dentro do arcabouço normativo nacional destinado à salvaguarda dos direitos do consumidor, caracterizando-se por sua dimensão de interesse público e relevância social.

Com efeito, convém destacar o teor do artigo 1° da Lei n° 8.078/90, o qual estabelece:

“Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.”

Dentro deste cenário, a compreensão acerca do interesse individual homogêneo se configura como uma manifestação indireta da solidificação dos princípios subjacentes às demandas coletivas. Este fenômeno não apenas deriva da concordância do titular do direito, mas também, e primordialmente, da consonância com as necessidades da coletividade em seu todo, como claramente se observa no presente caso.

Ademais, vale mencionar que o Ministério Público ostenta a legitimidade para atuar na preservação dos direitos que são homogêneos em sua natureza individual, conforme preconizado pela Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”

Posteriormente, a parte Recorrente expõe a questão referente à declaração de nulidade da sentença, tendo em vista a prolação de uma sentença absolutória na esfera penal (processo n° 0012136-45.2011.4.01.3600), que reconheceu a inexistência da realização de qualquer atividade de consórcio. Em tese, a Recorrente argumenta que esta sentença penal deveria repercutir nos efeitos da sentença civil, estendendo-se ao âmbito da esfera cível. Importa frisar que no sistema jurídico brasileiro, em princípio, prevalece a autonomia entre as instâncias, permitindo que um mesmo fato possa engendrar responsabilidades nos âmbitos civil, penal e administrativo.

Convém salientar, ademais, que essa conexão entre as esferas não implica necessariamente que a absolvição penal resulte em uma impossibilidade de condenação nas esferas civil ou administrativa, a menos que a absolvição penal se dê por inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso aqui em questão.

Neste ínterim, é válido analisar o que preceituam os artigos 66 e 67 do Código de Processo Penal:

“Art. 66.

Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67.

Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.”

É imprescindível ressaltar, igualmente, a disposição do art. 935 do Código Civil, que estipula que
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
.

Portanto, não é cabível afirmar a existência de uma vinculação entre a absolvição na esfera penal e o presente processo, uma vez que a inexistência do ato em questão não foi devidamente comprovada.

A parte Apelante alega que empregou métodos eficazes para estabelecer sua reputação no mercado e que nunca deixou de cumprir a entrega de prêmios aos consumidores. Contudo, é pertinente destacar que se evidenciou que a empresa utilizou os contratos de seus clientes com o único propósito de conferir uma aparência de legalidade, o que constitui uma clara violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equivalência material.

Nesse sentido, a perícia contábil esclareceu que a situação de colapso econômico era inevitável, visto que a empresa carecia das condições financeiras necessárias para manter um empreendimento de tal envergadura. Consequentemente, torna-se claro que a atividade em questão da ré corresponde a uma pirâmide financeira, caracterizando-se como uma ação fraudulenta e contrária ao ordenamento jurídico.

Dessa forma, não se enquadra, em nenhum cenário, como uma forma de economia disruptiva, como tentam afirmar as Apelantes.

Não se justifica a determinação de um percentual de desconto relativo à taxa de administração, uma vez que essa taxa corresponde à remuneração obtida pela administradora pela formação, organização e gerenciamento do grupo de consórcio até sua conclusão.

No entanto, é importante ressaltar que a atuação da Recorrente não se enquadra em nenhuma das situações previstas na Lei nº 11.795/2008. Ela não se configura como um consórcio nem como uma captação de poupança popular legítima, o que inviabiliza a aplicação da taxa de administração.

Portanto, não é cabível a estipulação dessa taxa de administração, uma vez que a atividade empreendida pela empresa Apelante é ilícita e fraudulenta, e também não se adequa aos conceitos de consórcio ou captação de poupança popular. Consequentemente, os Apelantes devem ser responsabilizados de maneira integral e solidária pelos danos infligidos aos consumidores.

Ademais, a aplicação da teoria da perda de uma chance em favor dos Apelantes não encontra justificativa. Esta teoria se aplica quando a prática de um ato ilícito ou o abuso de um direito impossibilita a obtenção de algo que era esperado pela vítima, podendo ser um resultado positivo ou a ausência de prejuízo. No entanto, nesse caso, a situação envolve os consumidores, que são as verdadeiras vítimas da atividade ilícita da empresa Apelante, e não os próprios Apelantes.

Efetivamente, a natureza do empreendimento levado a cabo pela empresa demandada dista consideravelmente do conceito tradicionalmente associado aos consórcios. Fica evidente que a empresa carecia de base financeira sólida, dependendo de um fluxo constante de novos participantes para sustentar o funcionamento do sistema. Tal dinâmica protelava a iminente ruína do sistema, ao mesmo tempo em que conferia uma fachada de legitimidade e de conformidade com as atividades típicas de um consórcio. Entretanto, na verdade, essa era uma estrutura piramidal genuína, não condizente com os princípios regulares dos consórcios.

Além disso, alegam que a pirâmide financeira é caracterizada pela captação de valores mediante promessas de rendimentos substancialmente superiores ao montante investido, desprovida de uma genuína atividade comercial, e que exige dos participantes o recrutamento de outros indivíduos para sustentar e multiplicar ganhos. Em contrapartida, no contexto da compra premiada, não se requer que o participante angarie novos membros, tampouco vê seus ganhos incrementados por tal ação.

Alegam, por último, que no presente caso, a viabilidade da compra premiada é absoluta, argumentando que a contabilidade da empresa ré possuiria solidez suficiente para assegurar a manutenção dos contratos vigentes e até mesmo a compensação integral em caso de rescisão por parte dos clientes relutantes em aderir à carteira da empresa. Contudo, tais alegações por parte dos apelantes carecem de fundamentação coerente e apresentam contradições.

Primeiramente, como já exaustivamente delineado, a empresa ré demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade econômica de suportar eventuais danos no caso de não adesão de novos clientes, corroborado tanto pela perícia contábil quanto pelos demais documentos constantes nos autos.

Nesse contexto, é imperativo destacar que no cenário sob análise, a empresa apelante operava de maneira verdadeiramente condizente com uma pirâmide financeira. Sua atuação carecia de um lastro patrimonial sólido e o capital empregado para aquisição dos bens dependia estritamente da entrada de novos consumidores. Não é necessário recorrer a rigor técnico para concluir que a conduta fraudulenta da empresa ré representa, efetivamente, um esquema ilícito.

No tópico em análise, os Apelantes sustentam que os argumentos apresentados pelo Ministério Público acerca da propaganda enganosa não merecem acolhimento, alegando que a empresa ré sempre veiculou propagandas verídicas, visando a permitir ao consumidor uma seleção consciente e que jamais conduziu os consumidores a equívocos de qualquer natureza.

Todavia, os fatos apresentados pela atividade da empresa e pelos termos dos contratos celebrados contradizem essa afirmação. Conforme já relatado nos autos, em ocasião administrativa promovida pela Promotoria de Justiça, a empresa Apelante confessou a captação de clientes através de propaganda em rádio, distribuição de panfletos e recomendações boca-a-boca.

A principal estratégia publicitária adotada pela empresa consistia em incitar nos consumidores o desejo ou ambição por lucros fáceis. Contudo, essa promessa se revelou ilusória, dado que se um cliente de um grupo adquirisse uma motocicleta avaliada em quase seis mil reais mediante o pagamento de uma única parcela de aproximadamente cento e sessenta reais, os demais membros do grupo teriam que arcar com o prejuízo. Caso contrário, a empresa administradora entraria em falência. Surge daí um enorme risco aos consumidores, conforme revelado por depoimentos coletados durante a investigação.

Nesse contexto, o Código de Defesa do Consumidor assegura aos consumidores o direito a informações adequadas e claras sobre produtos e serviços distintos, incluindo detalhes corretos sobre quantidade, características, composição, qualidade, tributos aplicáveis e preço, bem como acerca dos riscos que possam estar envolvidos (CDC, art. 6º, III). O código também protege contra publicidade enganosa e abusiva, práticas comerciais coercitivas ou desleais, assim como cláusulas abusivas ou impostas nos fornecimentos de produtos e serviços.

No presente caso, de fato, o que se constata é a existência de propaganda enganosa promovida pela empresa ré, que deliberadamente ocultou os riscos e a ilegalidade inerente a sua atividade, enganando diversos consumidores, que investiram suas parcas economias na esperança de adquirir um veículo tão desejado. Essa aspiração foi cruelmente frustrada pela conduta astuciosa dos Apelantes.

Nesse contexto, a alegação de inexistência de propaganda enganosa carece de amparo, uma vez que está devidamente comprovado o elevado risco de prejuízos. Portanto, é imprescindível manter a decisão que determinou a suspensão das operações da empresa.

Os Apelantes sustentam que, caso se cogite a possibilidade de ocorrência de dano moral coletivo, este deveria derivar de um fato transgressor de significância razoável, que ultrapassasse os limites da tolerância. Argumentam que tal circunstância não se configurou no presente caso, alegando que nunca causaram danos nem nutriram a intenção de prejudicar qualquer um dos seus clientes.

Além disso, ressaltam que é essencial que o fato em questão seja suficientemente grave para gerar sofrimento real, perturbação social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva. No entanto, alegam que não há fato mais grave do que a ocorrência de vício de consentimento, no qual os consumidores foram levados ao erro, aderindo a propostas contratuais que ocultavam um pacto financeiro diverso. Esse pacto, na verdade, consistia na entrada em uma pirâmide financeira ilícita de recursos monetários, evidenciando a gravidade da conduta fraudulenta perpetrada pela empresa ré.

É certo que o simples descumprimento contratual não por si só configura dano moral. No entanto, na presente situação, a experiência enfrentada pelos consumidores prejudicados ultrapassou o âmbito do mero desconforto. Eles haviam contratado um plano de negócios para adquirir uma motocicleta, efetuaram o pagamento de parcelas e, de repente, foram surpreendidos com a ordem judicial de suspensão das atividades da empresa e bloqueio de seus ativos. Isso ocorreu em decorrência da conduta ilícita da empresa ré.

Tal circunstância, que foi causada principalmente pela questionável integridade financeira da empresa Apelante, revela uma falta de respeito e consideração para com seus clientes, elementos suficientes para caracterizar um dano moral passível de indenização pecuniária.

Portanto, no caso em tela, o descumprimento contratual transpôs o limiar da mera contrariedade. Os consumidores que realizaram pagamentos se viram impossibilitados de usufruir do "prêmio", a realização do sonho de adquirir o bem móvel pelo qual estavam cumprindo as obrigações financeiras regularmente, juntamente com a incerteza e insegurança quanto ao reembolso dos valores que haviam pago.

Nesse contexto, a atitude da empresa apelante configura uma prática abusiva, valendo-se da vulnerabilidade e desconhecimento dos consumidores para impingir seus produtos e serviços. Essa conduta é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido no art. 39, inciso IV, que dispõe:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras praticas abusivas:

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade saúde conhecimento ou condição social, para Impingir-lhe seus produtos ou serviços.”

Desta feita, é possível concluir que há evidente ilicitude do contrato firmado com os consumidores, ora lesados, sendo meramente especulativo e fraudulento, consubstanciando uma "pirâmide financeira", sendo tal prática vedada por lei por ofender a economia popular, a ordem pública e a boa-fé, de modo a caracterizar a nulidade do ajuste e o obrigatório retorno das partes ao status quo ante.

Portanto, evidenciada a prática ilícita e o descumprimento dos deveres expressamente previstos no Código de Defesa do Consumidor, evidente o dever de indenizar o dano moral causado, restando evidenciado nos autos, o dano moral coletivo.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023